Tribunal: CARF
Processo: 10932.720042/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal ­ STF.
INCLUSÃO DOS DÉBITOS EM PARCELAMENTO. INSTRUMENTO HÁBIL. AUTORIDADE COMPETENTE.
A impugnação não é instrumento hábil, e os órgãos administrativos de julgamento tem competência para apreciar a possibilidade de inclusão ou não dos débitos lançados de ofício em parcelamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EXIGIBILIDADE DO PRINCIPAL.
Como a impugnação restringe-se à cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, deve ser declarada a preclusão administrativa em relação à exigibilidade do principal.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 108
Não há identidade de natureza jurídica ou equivalência de funções entre a exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
Já foi declarada pelos Tribunais Superiores a constitucionalidade da exigência de juros de mora sobre o crédito tributário não adimplido na data do vencimento.
JUROS DE MORA. ANATOCISMO.
A legislação tributária federal não contempla a incidência de juros sobre juros.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720042/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.568 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
ÁGUIA INDÚSTRIA DE PROTÓTIPOS E FERRAMENTARIA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal -
STF.
INCLUSÃO DOS DÉBITOS EM PARCELAMENTO. INSTRUMENTO
HÁBIL. AUTORIDADE COMPETENTE.
A impugnação não é instrumento hábil, e os órgãos administrativos de
julgamento tem competência para apreciar a possibilidade de inclusão ou não
dos débitos lançados de ofício em parcelamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EXIGIBILIDADE DO PRINCIPAL.
Como a impugnação restringe-se à cobrança da multa de ofício e dos juros de
mora, deve ser declarada a preclusão administrativa em relação à exigibilidade
do principal.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 108
Não há identidade de natureza jurídica ou equivalência de funções entre a
exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
Já foi declarada pelos Tribunais Superiores a constitucionalidade da exigência
de juros de mora sobre o crédito tributário não adimplido na data do
vencimento.
JUROS DE MORA. ANATOCISMO.
A legislação tributária federal não contempla a incidência de juros sobre juros.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720042/2013-26
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração de fls.
14/16, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, no valor histórico de R$ 1.080.323,01.
Segundo a fiscalização, em procedimento fiscal de revisão interna no âmbito do
programa DIRF x DARF, foram encontradas diferenças entre os valores declarados em DIRF e
DCTF e os valores pagos através de DARF, as quais resultaram na lavratura do presente Auto de
Infração.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do mesmo, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 29/43) pugnando pela anulação ou, subsidiariamente, pela improcedência
integral do Auto de Infração, o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

a) Preliminarmente, alega que o período do lançamento integraria o período
do parcelamento previsto na Lei n.o 11.941/09, o qual a Impugnante teria
aderido e estaria em regular cumprimento, mas que até o momento da
consolidação do parcelamento, não tinha como prever o conteúdo da
cobrança que lhe foi imputada;
b) Que, ante este fato, aproveita a Impugnante para requerer a possibilidade
de inclusão dos débitos ora exigidos no mencionado parcelamento, já que
no momento da adesão não tinha conhecimento da exigência;
c) No mérito, alega que a multa aplicada no patamar de 150%, configura-se
um verdadeiro abuso do poder fiscal, pois excessivo e despropositado,
bem como que o princípio da vedação ao confisco, insculpido no inciso IV
do art. 150 da Constituição Federal, demanda que tanto os tribunais
administrativos como judiciais devem coibir as multas com feitio
confiscatório, e que o Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de
que tais penalidades devem ser reduzidas a patamares razoáveis;
d) Que é preciso ressaltar que o advento do Código de Defesa do Consumidor
determinou que as multas não podem ser cobradas acima do percentual de
2% sobre o valor do débito, pois caso contrário, feriria o princípio
constitucional da moralidade administrativa;
e) Que além da cobrança da multa de mora também estão sendo exigidos os
juros moratórios, que possuem a mesma natureza jurídica e funções
equivalentes, não sendo possível negar que essa cobrança dúplice
caracteriza o bis in idem, de modo que se os juros de mora já representam
a aplicabilidade de uma sanção com fins ressarcitórios, não é apropriado
sancionar o contribuinte novamente com outra penalidade com a mesma
finalidade, e, portanto, para evitar o bis in idem somente deve aplicada
uma dessas penalidades, a que seja menos gravosa à Impugnante;
f) Que não é possível utilizar a Taxa SELIC como taxa de juros moratórios,
sob o fundamento de que a SELIC possui natureza remuneratória e não
moratória, não sendo possível confundir tais institutos. Que a SELIC foi
criada pela Circular do Banco Central de no 471/79 c/c Resolução do
Banco Central no 1124/86, com o intuito de dar maior agilidade e
credibilidade aos negócios efetuados com Letras do Tesouro Nacional, e
que é calculada pela variação do rendimento de títulos públicos, sendo
facultado ao Banco Central, inclusive, dirigir o resultado da Taxa mediante
a alteração de metas e projeções;
g) Que a Lei não estabelece o que seja a SELIC, a qual somente foi definida
pela Circular do Banco Central de no 2868/99 c/c Circular do Banco
Central de no 2900/99, constando expressamente a sua natureza
remuneratória. Que, portanto, não possui natureza moratória e jamais
poderia ser considerada como taxa de juros moratórios para correção de
débitos fiscais, de modo que o débito deve ser recalculado aplicando-se a
taxa de juros estabelecida no § 1o do art. 161 do CTN;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

h) Que ainda fosse possível a cobrança de juros de mora com base na
variação da Taxa SELIC, sua utilização afrontaria o princípio
constitucional da legalidade, na medida em que sua instituição e
regulamentação é feita inteiramente mediante Circulares do Branco
Central, não existindo nenhuma lei que estabeleça o que vem a ser esta
Taxa e como ela é composta;
i) Que o fato de o art. 13 da Lei n.o 9.065/95 determinar a utilização da Taxa
SELIC para atualização dos débitos nele mencionados, sem, no entanto,
instituir tal Taxa de Juros, desrespeitou os ditames do § 1o do art. 161 do
CTN, segundo o qual “se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de
mora serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”;
j) Que no caso, considerando que a utilização ilegal da SELIC resulta em um
percentual superior ao estabelecido no CTN, a cobrança representa um
aumento de tributo sem lei que o autorize, em afronta ao art. 150 da
Constituição Federal de 1988, de modo que além de ilegal, a utilização da
referida Taxa também padece de inconstitucionalidade, pelo que os juros
aplicados nos autos devem ser reduzidos ao patamar do § 1o do art. 161 do
CTN;
k) Que ainda vale dizer, para suportar a tese defendida, que o § 3o do art. 192
da Constituição Federal estabelece que as taxas de juros reais não podem
ser superiores a 12% ao ano, bem como que esse entendimento independe
da edição ou não da Lei Complementar de que trata o caput do art. 192,
conforme vem se posicionando o STF;
l) Que a capitalização dos juros configura enriquecimento ilícito do Estado,
conforme se depreende do teor do art. 4o do Decreto n.o 22.626/33 e da
Súmula n.o 121 do Supremo Tribunal Federal, de modo que pugna que os
juros de mora não devem exceder ao percentual de 1% ao mês, ou seja,
12% ao ano, bem como não devem ser cobrados de forma capitalizada, sob
pena de confisco.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-54.701 (fl. 63/72) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Constitucionalidade. Competência.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal -
STF.
Inclusão dos Débitos em Parcelamento. Instrumento Hábil. Autoridade
Competente.
A impugnação não é instrumento hábil, e os órgãos administrativos de
julgamento tem competência para apreciar a possibilidade de inclusão ou não
dos débitos lançados de ofício em parcelamento.
Matéria Não Impugnada. Exigibilidade do Principal.
Como a impugnação restringe-se à cobrança da multa de ofício e dos juros de
mora, deve ser declarada a preclusão administrativa em relação à exigibilidade
do principal.
Multa de Ofício e Juros de Mora.
Não há identidade de natureza jurídica ou equivalência de funções entre a
exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
Juros de Mora. Taxa Selic.
Já foi declarada pelos Tribunais Superiores a constitucionalidade da exigência
de juros de mora sobre o crédito tributário não adimplido na data do
vencimento.
Juros de Mora. Anatocismo.
A legislação tributária federal não contempla a incidência de juros sobre juros.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar apresentada, sob o entendimento de que a
impugnação não é instrumento hábil, e nem aquele órgão julgador tem competência para apreciar
a possibilidade de inclusão ou não dos débitos lançados de ofício no parcelamento de que trata a
Lei no 11941/09. Além disso, salientou que naquele parcelamento especial, somente poderiam
ser incluídos débitos vencidos até 30/11/2008, enquanto o presente lançamento se refere a fatos
geradores ocorridos em 2009, 2010 e 2011.
Pontua que a impugnação se restringe à incidência da multa de ofício e aos juros
de mora, sem qualquer contestação acerca da exigência do principal, bem como que não é da
alçada dos órgãos administrativos de julgamento o controle da constitucionalidade das Leis que
fundamentaram a exigência da multa de ofício e dos juros de mora no presente lançamento, sob
pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, assim como ao
mandamento do art. 26-A do Decreto no 70235/72 e à Súmula CARF no 02.
Segue sustentando que seriam inaplicáveis ao caso concreto as decisões judiciais
mencionadas na Impugnação, porque somente beneficiam as partes do processo judicial, do
mesmo modo os preceitos do CDC, porque aplicável apenas às relações de consumo e não à
relação jurídica tributária.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

Ressalta ainda que a multa de ofício configura penalidade pela falta de declaração
em DCTF e pagamento dos impostos devidos, enquanto os juros de mora, se configuram como
ressarcimento de danos ao Erário pelo descumprimento do prazo para adimplemento da
obrigação tributária principal, possuindo, portanto, naturezas distintas. Ademais, o Supremo
Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da incidência dos juros de mora sobre o
crédito tributário – RE no 879.844/MG – e pela constitucionalidade da utilização da Taxa Selic
como juros de mora – RE no 582.461/SP.
Por fim, esclarece que não há incidência de juros sobre juros no presente
lançamento, conforme se verifica do “demonstrativo de multa de juros de mora” de fls. 18, no
qual se confirma que a incidência dos juros de mora se faz sobre cada um dos débitos e a taxa de
juros aplicável é uma soma linear das taxas mensais do mês subsequente ao vencimento até o
mês do lançamento, sendo 1% neste último, conforme determina o § 3o do art. 61 da Lei no
9430/96.
Ciente da decisão do Acórdão, em 06/03/2014, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 90/105), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa,
acrescentando que as irregularidades apontadas no lançamento, acarretam a sua iliquidez e, por
consequência, na sua completa nulidade, nos termos do art. 142 do CTN.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre ressaltar que o único ponto em que inovou a Recorrente se
refere ao tópico “II – Da iliquidez do lançamento” onde aparentemente arguiu uma preliminar de
nulidade absolutamente genérica e sem qualquer coerência lógica. O texto fala por si:

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

O que se vê é uma alegação de nulidade absolutamente genérica onde o
contribuinte não consegue indicar um ponto concreto sequer que levasse à nulidade do
lançamento.
Desta feita, não acolho a preliminar de nulidade arguida.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade pelo que dela se
conhece.
Preliminarmente, quanto à inclusão dos débitos no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009,
releva anotar que a impugnação não é instrumento hábil, e nem este órgão julgador tem
competência para apreciar a possibilidade de inclusão ou não dos débitos lançados de ofício no
parcelamento.
Acaso a pessoa jurídica tivesse interesse em proceder à inclusão dos débitos ora constituídos
ex-officio no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, deveria ter adotado as providências
cabíveis, todas dependentes da iniciativa da própria contribuinte.
Oportuno apenas registrar que, nos termos da Lei, somente as dívidas vencidas até 30 de
novembro de 2008, poderiam ser objeto de parcelamento, e que os débitos ora lançados de
ofício se referem a fatos geradores ocorridos em 2009, 2010 e 2011 (art. 1o, §2o da Lei no
11.941, de 2009).
Na ausência de qualquer providência válida a formalizar a opção da contribuinte pela inclusão
dos débitos no parcelamento da Lei no 11.941, prossegue-se na análise da presente
impugnação.
Saliente-se ainda que a impugnação se restringe à incidência da multa de ofício e aos juros de
mora, sem qualquer contestação acerca da exigência do principal.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

Cumpre assinalar, de pronto, que não é da alçada dos órgãos administrativos de julgamento o
controle da constitucionalidade das Leis que fundamentaram a exigência da multa de ofício e
dos juros de mora no presente lançamento. Enquanto a norma jurídica não tem declarada a sua
inconstitucionalidade pelos órgãos competentes do Poder Judiciário e não é expungida do
sistema normativo, tem presunção de validade, presunção esta que é vinculante para a
Administração Pública.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle da legalidade
dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou seja, à verificação da correta
subsunção dos fatos à Lei, sendo-lhe vedada a apreciação de validade de dispositivos legais
(normas jurídicas gerais e abstratas), editados pela autoridade competente e segundo o processo
legislativo constitucionalmente estabelecido.
Registre-se que, é em observância ao devido processo legal, que um controle da legalidade
mais abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se configura incabível a
distinção, por vezes pretendida, entre o controle de constitucionalidade e a decisão
administrativa pela inaplicabilidade de norma inconstitucional ao caso concreto, porque o
antecedente lógico desta última decorre de declaração implícita de inconstitucionalidade de
norma.
E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito à Constituição
Federal – CF, mas de conferir concretude ao princípio constitucional da separação dos Poderes,
que de tão relevante valor jurídico, tem o status de cláusula pétrea (art. 60, §4o, III, da CF).
Como poderia a Administração Pública, por sua própria iniciativa, sem intervenção do Poder
Judiciário, negar validade e vigência à norma editada pelo Poder Competente, segundo o
processo legislativo constitucionalmente definido?
Saliente-se que atualmente já se encontra em vigor o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que dispõe, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
................................................................................................................................
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

Há também em vigor, Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF a
referendar a interpretação ora adotada:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Inaplicáveis ao caso concreto as decisões judiciais, porque somente beneficiam as partes do
processo judicial; e os preceitos do CDC, porque aplicável apenas às relações de consumo e
não à relação jurídica tributária.
Registre-se ainda que a multa de ofício configura penalidade pela falta de declaração em DCTF
e pagamento dos impostos devidos; e os juros de mora, ressarcimento de dano ao Erário pelo
descumprimento do prazo para adimplemento da obrigação tributária principal. Não têm a
mesma natureza jurídica ou funções equivalentes.
A constitucionalidade da exigência dos juros de mora sobre o crédito tributário, com base na
variação da Taxa Selic, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Recurso
Especial Representativo de Controvérsia no 879.844, cuja ementa abaixo se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REsp 879.844 / MG - Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) -
Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 11/11/2009 - Data da
Publicação/Fonte - DJe 25/11/2009
Ementa:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM Lei ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp 803.059/MG,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, Dje 29/06/2009; AgRg no Ag
1107556/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe
21/08/2009).
3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda
restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no
desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas
receitas fazendárias.
(...)
9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
O Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário – RE no 582.461 RG / SP -
SÃO PAULO, com Repercussão Geral, também já se pronunciou sobre a constitucionalidade
da exigência dos juros de mora com base na variação da Taxa Selic, conforme ementa abaixo:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 582461 / SP SÃO PAULO Relator(a): Min.
GILMAR MENDES Julgamento: 18/05/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno –
Publicação REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO
Ementa:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade.
Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de
adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida
traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de
imposição tributária.
(...)

Válida portanto a cobrança dos juros de mora com base na variação da Taxa Selic.
Apenas esclareça-se a defesa que não há incidência de juros sobre juros,
conforme “demonstrativo de multa de juros de mora” de fls. 18, no qual se confirma que a
incidência dos juros de mora se faz sobre cada um dos débitos e a taxa de juros aplicável é uma
soma linear das taxas mensais do mês subsequente ao vencimento até o mês do lançamento,
sendo 1% neste último (art. 61, §3o Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Dito de outro
modo e por exemplo: a taxa de 38,81%, aplicável ao débito de janeiro de 2009, é resultado de
um acúmulo linear das taxas Selic entre o mês do subsequente ao vencimento (fevereiro de
2009) e o mês do lançamento (sendo 1% neste último), que enfim incide uma única vez sobre o
montante do imposto devido.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
O fato é que o contribuinte apesar de devidamente representado por advogado, sua
representação além de se omitir sobre o próprio mérito da questão parece não saber contra o que
se defender.
A defesa aparenta ser claramente protelatória e apresenta argumentos que ou não
cabíveis no caso concreto ou são objeto de súmula (Súmulas 02, 04 e 108) ou fogem do âmbito
de competência desta TO.
Ressalte-se ainda, quanto à multa qualificada aplicada, a autoridade fiscal não
poderia ter adotado medida diversa e nem teria mais o que fundamentar quanto à sua aplicação.
O contribuinte sequer respondeu as intimações no procedimento fiscal e, da análise das provas,
apresentou DCTFs zeradas durante 3 exercícios seguidos, muito embora tenha retido IRRF e
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.568 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720042/2013-26

declarado em DIRF, sem os devidos recolhimentos. Trata-se de uma escancarada prática dolosa
reincidente, que não pode ser confundida com mero inadimplemento de tributos.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, não acolho a preliminar de nulidade e, no mérito, julgo improcedente o Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Original